Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-21.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008707-21.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE

VÍCIOS
DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação,
para manter a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória.

Afirma que o acórdão foi omisso ao não abordar quanto à ausência de menção do valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, posto que tal requisito é essencial à constituição do título executivo, sob pena de ferir, sobremaneira, o disposto no artigo 803, inciso I (antigo artigo 618) do Novo Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada .

Nas contrarrazões, a parte embargada postulou o desprovimento do recurso. (id. 109790991)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação,
para manter a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória.

Verifica-se que os aclaratórios foram opostos sob argumento de que o acórdão, deixou de se manifestar sobre a nulidade da CDA por não consignar o valor original do débito.

Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido pois conforme bem observado no voto o crédito executado goza de todos atributos necessários a sua validade inclusive consignando o valor .

Conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Em análise aos documentos anexados ao presente feito, apura-se que a certidão de inscrição em dívida ativa apresentada nos autos da execução fiscal (id 60431470) preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo
, a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Em que pese a insurgência da apelante, é certo que consta o número do processo administrativo nº 1097/2017 e o fundamento legal, inexistindo, portanto, a irregularidade alegada, uma vez que a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução sem a garantia do juízo da execução.
É prescindível a juntada de processo administrativo nos autos da execução fiscal, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.
Não é possível a suspensão da execução fiscal contra instituição financeira em razão de procedimento de liquidação extrajudicial. (REsp 757.576/PR, 1ª Seção, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 09.12.2008).” (Ap 168355/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)
Portanto neste ponto o recurso não comporta provimento.Com relação a irresignação referente a redução do valor da multa arbitrada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso do Município merece provimento.

Verifica-se que o Auto de Infração nº 2013026, foi lavrado em 04/07/2013, e versa sobre o tempo de espera por atendimento da usuária Evelin Zamparoni Freitag em uma agência do banco embargante, na data de 30/04/2013, sendo registrado que a consumidora chegou a agência às 12h12min e o início do atendimento se deu às 13h11min (id. 27018203).Desta forma, após instrução probatória restou constatado que houve infração a Lei Municipal nº 7.612/2013 que estabelece no seu artigo 2 inciso I e II que o consumidor não poderá aguardar mais de 25 (vinte e cinco) minutos na fila em dias normais de funcionamento e 40 (quarenta) minutos para os dias que antecedem ou após feriados prolongados.No caso,
verifica-se que a multa foi fixada em R$
R$ 36.221,31 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)
sendo reduzida na sentença para R$ 2.684,24 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
(id. 100221481)

Conforme bem ressalvado no acórdão
sob o ponto de vista formal, o crédito executado goza de todos os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Portanto, verifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022